Tribunal: TJES
Processo: 5003883-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003883-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS BRANDES GAMA

COATOR: Juízo 2 Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal, na qual o paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar a alegação de afronta ao princípio da homogeneidade da pena; e (iii) verificar a existência de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia das substâncias entorpecentes apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência em crime da mesma natureza poucos dias após obtenção de liberdade provisória.

4. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos — 56 pedras de crack, 26 pinos de cocaína, 7 buchas de maconha, além de dois celulares — indicam, em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico, justificando a medida extrema com fundamento na garantia da ordem pública.

5. A decisão impugnada também está respaldada no art. 313, I, do CPP, dado que a pena máxima cominada ao delito imputado ultrapassa quatro anos de reclusão.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e eventual ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7. Considerando que as questões atinentes ao princípio da homogeneidade e à eventual quebra da cadeia de custódia não foram suscitadas perante o juízo de origem, resta evidenciada a manifesta incompetência deste Eg. Tribunal para apreciar originariamente tais matérias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos que revelem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis; 2. A não apresentação prévia de fundamentos perante o juízo de origem inviabiliza sua apreciação originária em sede de
Habeas Corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024.
STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, HC nº 289.274/MG, DJe 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe 19.02.2014; HC nº 284.235/SP, DJe 12.02.2014; HC nº 216.918/PE, DJe 05.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003883-94.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
RAPHAEL GHIL DAIELLO FRANCA E OUTRO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA

P
ACIENTE:
LUCAS BRANDES GAMA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
LUCAS BRANDES GAMA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, nos autos do processo de nº 0002587-23.2024.8.08.0012, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, no id 12124833, que
(i)
o princípio da homogeneidade da pena determina que a medida cautelar não pode ser mais grave do que a pena que será aplicada ao acusado;
(ii)

“(...) no caso concreto, na pior das hipóteses, o acusado seria condenado a uma pena inferior a 4 anos”
; e (iii)
“(...) conforme laudo técnico realizado pela perícia, os 12 pinos encontrados com o paciente foram misturados com os 26 pinos encontrados com o corréu, causando quebra na cadeia de custódia”.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 12658952.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13106270, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cuja pena abstrata máxima de reclusão ultrapassa os 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente (id 64041798, dos autos de origem), o Magistrado de origem fundamentou o
periculum libertatis
no exacerbado grau de reprovabilidade da conduta e no risco de reiteração delitiva, veja-se:

“No caso dos autos, o denunciado LUCAS BRANDES GAMA foi preso junto com o também denunciado Kauan Fontoura Ribeiro por força de prisão em flagrante delito por terem, em tese, praticado os crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, prisão essa que foi devidamente analisada e convertida em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia ao concluir o Magistrado que presidia o ato que a mesma não possuía vícios ou qualquer irregularidade, bem como que estavam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, a regular instrução processual e a aplicação da lei penal (id 56562984).

É assente na jurisprudência que a modificação da medida anteriormente imposta na audiência de custódia deve ser fundamentada em elementos novos que alterem a situação fático-jurídica pretérita.

(...)

Analisando o pedido formulado pelo denunciado LUCAS BRANDES GAMA, entendo que não vieram aos autos nenhum elemento de prova que pudesse modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva.

Ademais, registro que o acusado LUCAS BRANDES GAMA passou pela audiência de custódia no dia 05/12/2024, pela suposta infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (AP nº 0002516-21.2024.8.08.0012), ocasião em que lhe foi concedida a liberdade provisória vindo, então, no dia 12/12/2024, a novamente ser autuado pelo mesmo tipo penal, caso do presente feito, sendo mantida a sua prisão, havendo, portanto, claro risco de reiteração delitiva, de modo que imprescindível a medida cautelar, por ora, para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, restando claro o
periculum libertatis.

Ressalte-se, ainda, que as condições subjetivas do réu, tais como a primariedade, residência fixa e emprego lícito, não são suficientes, por si só, para ensejar a soltura, bem como não afastam os requisitos da sua prisão preventiva, cuja tipificação se encontra no art. 312 do CPP, conforme reiterada Jurisprudência dos Tribunais Superiores.”

Rememora-se que é nesse sentido que encontra-se firmado o entendimento do C. STJ, de maneira que a manutenção da prisão preventiva pode ser justificada pela
gravidade concreta do delito
, considerando a quantidade de drogas apreendidas, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
) (grifei)

________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Dessa forma, na hipótese vertente, foram apreendidos
“(...
) 56 (cinquenta e seis) “pedras de crack”, 26 (vinte e seis) “pinos de cocaína”, 07 (sete) “buchas de maconha”, além de 02 (dois) aparelhos celulares”
(id 56710220, do processo de referência), o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Nessa toada, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Sendo assim, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Além disso, no que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que

“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg
no
RHC
nº
193.323/
PR
2024/0036252-0, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03
.
07.2024).

Superados esses pontos, em relação à suposta violação ao princípio da homogeneidade e à eventual quebra da cadeia de custódia, observa-se que tais argumentos não foram apresentados na instância originária.

Com efeito, compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se,
prima facie,
que, embora tenha pleiteado em primeira instância a revogação da prisão preventiva, através da petição de id 63699890, a defesa limitou-se a aduzir que o paciente possui condições pessoais favoráveis, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da cautelar máxima.

Assim, considerando que as questões atinentes ao princípio da homogeneidade e à eventual quebra da cadeia de custódia não foram suscitadas perante o juízo de origem, resta evidenciada a manifesta incompetência deste Eg. Tribunal para apreciar originariamente tais matérias.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do C. STJ nos julgados: HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE DJe: 05.02.2014.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao juízo de primeiro grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde da controvérsia posta nos autos originários.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.